Tribunal: TJBA
Processo: 8088345-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8088345-79.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8088345-79.2023.8.05.0001 APELANTE: MARCELA PASSOS RIBEIRO, FABIANO DE FRANCA ADVOGADO(A):LORENA PEREIRA BARRETO, KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): IARA AUGUSTO DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE MARCELA PASSOS RIBEIRO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO EM GRAU MÁXIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFFICIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Fabiano de França e Marcela Passos Ribeiro contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses, e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP). O recurso defende a nulidade da busca domiciliar e a absolvição por ausência de provas, além de pleitear a gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao domicílio na diligência policial que resultou na apreensão de entorpecentes; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e receptação; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração máxima, diante de ações penais em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais na residência foi precedido de denúncia anônima, constatação de sinais visíveis de adulteração em veículo na porta do imóvel e consentimento verbal e espontâneo dos moradores, o que afasta a alegação de violação ao domicílio. 4. Os depoimentos dos policiais civis foram prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos, convergentes e corroborados por provas materiais, como laudos periciais da droga e do veículo, conferindo-lhes plena validade e robustez para sustentar a condenação. 5. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por meio da apreensão de 104,33g de maconha no interior da residência dos apelantes e da constatação pericial de adulteração e registro de furto do veículo apreendido com os réus. 6. A negativa de autoria apresentada pelos réus não encontra respaldo nos autos e não é suficiente para afastar as provas colhidas durante a instrução criminal. 7. A alegação de uso próprio da droga não se sustenta diante da quantidade apreendida e das circunstâncias da apreensão, que indicam finalidade comercial. 8. A ausência de elementos que demonstrem o envolvimento de Marcela Passos Ribeiro na posse ou aquisição do veículo com origem ilícita impõe sua absolvição quanto ao crime de receptação. 9. A dosimetria da pena aplicada a Fabiano de França merece revisão de ofício, pois a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado foi fixada com base em processos em andamento, o que viola o princípio da presunção de inocência. 10. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu grau máximo (2/3), resultando na readequação da pena de Fabiano de França para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. 11. A análise da gratuidade de justiça deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado por flagrante delito e consentimento expresso dos moradores, mesmo que verbal. 2. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação penal. 3. A quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à dinâmica da apreensão, caracterizam o tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a tese de uso próprio. 4. A existência de ações penais em curso não pode ser utilizada para modular ou afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. A gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, no momento oportuno da execução da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, e 156; CP, arts. 180, caput, 33, § 2º, c, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/02/2024. . STJ, AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 19/04/2024. . STJ, REsp n. 2.051.649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024. . STJ, AgRg no HC n. 620.668/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8088345-79.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes Fabiano de França e Marcela Passos Ribeiro e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para absolver Marcela Passos Ribeiro do delito de receptação e, de ofício, redimensionar a pena aplicada ao apelante Fabiano de França, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8088345-79.2023.8.05.0001)